Tribunal: TJSP
Processo: 1503610-79.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Qualificadora da destreza não reconhecida - Penas mantidas – Regime semiaberto mantido - Recurso da defesa DESPROVIDO – Recurso do Ministério Público DESPROVIDO.